Tribunal: TJDFT
Processo: 0738201-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA (ART. 140, CAPUT, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA QUERELANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADOS COM SEGURANÇA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA RELATIVA. PROVA ORAL COLIDENTE QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DE PROVOCAÇÃO ANTERIOR E DA EXISTÊNCIA DE RETORSÃO IMEDIATA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL REGISTRADA EM TERMO CIRCUNSTANCIADO NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, ainda que dotada de especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não possui caráter absoluto, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.
2. No caso, a prova oral revelou versões divergentes quanto à sequência dos acontecimentos e à existência de eventual provocação anterior, não sendo possível afirmar, com segurança, o animus injuriandi do querelado nem afastar a hipótese de retorsão imediata.
3. A confissão extrajudicial constante do termo circunstanciado, desacompanhada de esclarecimento seguro em Juízo quanto ao contexto dos fatos, não se mostra suficiente para amparar a condenação.
4. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria subjetiva e do dolo específico, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando houver atuação adicional do patrono na fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.